Tribunal: TJDFT
Processo: 0712491-79.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NOVA PERÍCIA. AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. DOENÇA GRAVE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE. NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. ATIVIDADE. REPETITIVO. TEMA 1.037. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 480 do Código de Processo Civil estabelece a necessidade de realização de segunda perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.
1.1. No caso em análise, foram realizados todos os exames necessários, bem como analisados os documentos médicos apresentados, respondidos todos os quesitos de forma clara e conclusiva, não sendo possível inferir qualquer nulidade ou necessidade de nova perícia. Assim, hígida a perícia realizada não configura cerceamento de defesa conclusão diversa da pretendida pelo autor.
2. Nos termos do artigo 18 da Lei Complementar no 769/2008, para concessão de aposentadoria por invalidez necessária a comprovação de incapacidade por exame pericial com impossibilidade de readaptação profissional.
3. No caso em análise, a perícia judicial concluiu que autor possui limitação desde antes do ingresso no serviço público não existindo incapacidade laboral. Além disso, as limitações foram atendidas com a reabilitação profissional realizada pela Secretaria de Educação. Assim, ausente a comprovação de incapacidade e estando reabilitado para o trabalho, ausente qualquer justificativa legal para concessão de aposentadoria por incapacidade.
4. O Superior Tribunal de Justiça em julgamento do Tema 1.037 na sistemática de recurso repetitivo decidiu que “Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral.”
5. Assim, considerando que o autor permanece em atividade, mesmos sendo portadora de doença grave, não tem direito à isenção do imposto de renda.
6. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento afastada. No mérito, não provido. Sentença mantida.